Tribunal: TJDFT
Processo: 0723247-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ATIVIDADE EDUCACIONAL REALIZADA EM PERÍODO ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. No presente caso, o agravante postula o benefício, em razão de atividade educacional realizada em período anterior à execução penal, situação não prevista em lei.
2. Note-se que o instituto da remissão tem por finalidade a ressocialização do condenado, pelo trabalho ou estudo, durante o cumprimento da pena, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
3. Destarte, no caso em exame, é incabível a remissão, haja vista que somente a atividade educacional realizada durante a execução penal pode ser aproveitada para fins de abreviar a pena, nos termos do art. 126, da LEP, e da Resolução CNJ no44/2013.
4. Recurso conhecido e desprovido.